Tribunal: TJDFT
Processo: 0712535-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712535-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FENIX ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - EPP AGRAVADO: FRANCISCO MONTE ARAGAO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Prescrição – Decisão Retificadora do Prazo – Efeito Suspensivo – Risco de Dano – Ausente – Dever de Cautela – Efeito Suspensivo Indeferido Trata-se Agravo de Instrumento interposto contra Decisão Proferida em pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, por meio da qual foi declarada a retificação de decisão anteriormente proferida, para aplicar o prazo prescricional de dez anos ao Cumprimento de Sentença. O recorrente alega já ter ocorrido a prescrição do direito de discutir o tema, razão pela qual a retificação não merece prosperar. Nesse sentido, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela recursal requerida. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela recursal requerida. A Decisão recorrida tem como efeito a continuidade do processo de Cumprimento de Sentença. Contudo, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a acarretar o deferimento da medida pretendida. Em outras palavras, inexiste perigo suficiente para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista. Isso porque a Decisão não determinou qualquer ato de constrição sobre os bens ou sobre o patrimônio do ora agravante. Assim, não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandado. De outro lado, o deferimento de efeito suspensivo liminar a este recurso poderia causar danos irreversíveis ao agravado, considerando que teria como consequência o arquivamento do processo. Diante da necessidade de cautela, bem como da ausência de urgência, anoto não estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Ressalto, por fim, que os recursos nesta Relatoria possuem rápida tramitação, inexistindo prejuízo para demandante na análise da medida somente no julgamento do agravo. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Ao Agravado, para apresentar Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator